Tribunal: TJES
Processo: 5007180-15.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007180-15.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NEEMIAS SANTOS MIRANDA e outros
RECORRIDO: MAGAZINE JC COMERCIO ELETRONICO LTDA e outros
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR.
DEFEITO DO PRODUTO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR PARA A TROCA DO PRODUTO OU DEVOLUÇÃO DA QUANTIA. NEGATIVA PELO CONSUMIDOR DO REPARO PROPOSTO PELO FORNECEDOR. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DO ART. 18, §1º, DO CDC. PRODUTO QUE DEVE SER ENCAMINHADO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça aos Recorrentes.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Aduzem os autores, em síntese, que adquiriram um aparelho celular no
site
da ré Lojas Americanas, comercializando pela corré Magazine, o qual apresentou vício de qualidade dentro do prazo de garantia. Dizem que a ré Magazine se propôs a realizar o reparo do problema, o que não foi aceito, pois exigiram a imediata substituição do produto ou a restituição do valor pago.

Nas razões recursais (ID 3814126), os Recorrentes aduzem que o prazo de 30 dias para reparo não foi observado pelas Recorridas e que buscaram a resolução do problema de forma rápida, eis que se tratava de um bem essencial, mas alegam que não houve atendimento ao seu pedido, o que, inclusive, gerou a busca pelo PROCON. Ainda, defendem que, quando se tratar de produto essencial – caso dos autos – o consumidor pode exigir imediatamente a restituição da quantia paga pelo bem. Por fim, alegam a existência de danos morais.

Inicialmente, no mérito, entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

O artigo 18, CDC, estabelece que, em caso de vício, o produto deve ser encaminhado para conserto e a devida reparação deve se dar em 30 dias. Logo, é evidente que o direito de exigir uma das alternativas previstas no §1º do mesmo dispositivo, não ocorre de forma automática e no momento da constatação do vício pelo consumidor, sendo que necessário que este oportunize ao fornecedor o conserto do referido produto, o que não se verificou no caso dos autos.

Em análise ao conjunto instrutório, os Recorrentes não oportunizaram a realização do reparo pelo Recorrido, no prazo legal, uma vez que negaram tal opção e não enviaram o produto à assistência técnica, como exige o diploma consumerista.

Como bem fundamentado pelo juízo
a quo
:

“(...) No caso em comento, os autores narram que não oportunizaram a prévia análise e correção do vício pelas rés, evidenciando a ausência de necessidade do processo, porquanto não lhes cabem, ainda, exigir quaisquer das alternativas legais. Dessa forma, não há outra saída, senão a extinção do feito sem resolução de mérito.”

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. DEFEITO DO PRODUTO. PEDIDO DE BALCÃO. SOFÁ. FALTA DE INTERESSE DE AGIR PARA A TROCA DO PRODUTO OU DEVOLUÇÃO DA QUANTIA. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DO ART. 18, §1º, DO CDC. PRODUTO QUE DEVE SER ENCAMINHADO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA. Interesse processual. Restituição da quantia paga ou devolução do produto. Falta interesse processual à parte autora, quando postula a restituição da quantia paga pelo produto com defeito ou a sua devolução, sem que o tenha encaminhado à assistência técnica, possibilitando à ré a resolução do problema, no prazo de 30 dias. Improcedência do pleito que não deve persistir, porquanto à demandante deve ser possibilitado o encaminhamento do bem à assistência técnica, nos termos em que inicialmente oportunizado pela parte demandada. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.(Recurso Cível, Nº 71009351891, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 26-08-2020)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. RECUSA DE ENVIO DE APARELHO DE TELEVISÃO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR DO POSTULANTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MODIFICADA. PROCESSO EXTINTO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 1. A parte autora narra que adquiriu um aparelho de televisão. Informa que o produto apresentou problemas e que foi exigido o envio para a assistência técnica. 2. Em razão disso, informa que contatou a requerida, a fim de enviar o aparelho à assistência técnica para solucionar o problema, mas que acabou não o remetendo, em virtude das despesas com locomoção que não pôde arcar. 3. Falta interesse processual à parte autora, quando postula a substituição do produto com defeito ou a restituição do valor pago, sem que o tenha encaminhado à assistência técnica, possibilitando à ré a resolução do problema, no prazo de 30 dias. 4. Pedido de remessa à assistência técnica, sem custo de locomoção, que não encontra guarida nos autos, porquanto deve ser desembolsada pelo do demandante, até porque inexiste prova acerca da exorbitância do valor que alega, tampouco da impossibilidade de remessa. 5. Sentença de improcedência reformada, para que o feito seja extinto, sem resolução de mérito. JULGARAM EXTINTO O FEITO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. UNÂNIME.(Recurso Cível, Nº 71006775985, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 13-12-2017)

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso interposto, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno os Recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)